Tribunal: TJPA
Processo: 0814671-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814671-96.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOELMA MARTINS DE ARAUJO

AGRAVANTE: J. M. G.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada por meio do Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
J. M. G
.,
representada por
JOELMA MARTINS DE ARAÚJO
e como ora agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814671-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
J. M. G.

REPRESENTANTE:

JOELMA MARTINS DE ARAÚJO

AGRAVADA:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
J. M. G
., representada por
JOELMA MARTINS DE ARAÚJO
, inconformada com a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo
da 7º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Indenização por Danos Morais
,
indeferiu os pedidos de reembolso de passagens aéreas e de custeio das despesas com alimentação.

Alega que
é assegurado ao beneficiário do plano de saúde o reembolso das despesas realizadas com assistência à saúde fora da rede credenciada quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora.

Diz a autora/recorrente que não pode ser penalizada pela ausência de profissional credenciado em seu município, portanto, exigir que o custo da passagem e alimentação se dê pela parte autora, seria no mínimo incoerente, uma vez que a criança e sua genitora não deram causa ao imbróglio.

Aduz que, uma vez demonstrada a existência das verossimilhanças de suas alegações, deve ser reformada a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, aplicando-se a medida recursal requerida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Em sede de contrarrazões (ID
8533753), pugna a agravada pelo conhecimento e improvimento do Agravo Interno.

É o Relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu tutela de urgência em favor da agravada, com o fim de suspender o leilão extrajudicial do imóvel, objeto da lide.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id nº
5085234
):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
J. M. G
, representado por sua genitora
JOELMA MARTINS DE ARAÚJO
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, na
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência
(processo nº 0866183-88.2021.8.14.0301), deferiu tutela antecipada, tendo como ora agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Na decisão interlocutória ora combatida (ID 41949062 - autos originários), foi deferido parcialmente os formulados na inicial, determinando que à requerida autorizasse o procedimento cirúrgico de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar, a ser realizado no dia 18/12/2021, pelo médico especialista Dr. Francisco Alencar, no Hospital São Marcos, no Estado do Piauí, indeferindo os pedidos de reembolso de passagens aéreas e de custeio das despesas com alimentação.

Inconformado, o ora agravante
J. M. G.
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 7547335).

Aduz, em síntese, que o procedimento cirúrgico requerido somente é realizado por três médicos no Brasil: Dr. Francisco Alencar na cidade de Teresina-PI, Dr. André Kiss na cidade de Joinville-SC e Dr. Bernardo Mônaco na cidade de São Paulo, mas que atualmente reside fora do Brasil, tendo a ora agravada negado o tratamento, sob o fundamento de que o referido procedimento deveria ser realizado na localidade prevista no contrato, qual seja, na cidade de Belém.

Afirma que não pode arcar com os prejuízos decorrentes do deslocamento para realização de procedimento, quando a operadora do plano não dispõe de médicos na rede credenciada na base territorial de domicílio do beneficiário (RN 259 – ANS7), fazendo-se necessário o deslocamento para outra unidade da federação e, portanto, resta configurada a obrigação em ressarcir as despesas realizadas pelo consumidor com o transporte, hospedagem e alimentação.

Pleiteia, assim, pela concessão de tutela recursal, com o fim de reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que a agravada, de imediato, custeie as passagens no valor de R$3.203,02 (três mil, duzentos e três reais e dois centavos) e alimentação da criança e de sua genitora, mediante apresentação de comprovantes, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento.

Juntou o agravante, documentos com o fito de subsidiar seu pleito.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou suspeito para processar e julgar a demanda.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito (ID 7564371).

É o relatório.

Decido.

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Noutra ponta, o parágrafo único, do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, observa-se que a tese defendida pelo agravante,
a priori,
não fragiliza a decisão ora vergastada, considerando todos os documentos que instruem os autos originários, segundo os quais dão conta de que o procedimento cirúrgico requerido pelo autor, ora agravante, já fora realizado (18/12/2021), o que por si só já afasta o caráter de urgência da medida.

Assim, em exame perfunctório, não se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, de modo que o pedido reembolso com as despesas de passagens e alimentação, trata-se de matéria atinente ao mérito da demanda, não tendo que se falar neste momento processual, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela recursal requerido, até pronunciamento definitivo da Turma Julgadora.

Determino ainda:

1. A intimação da agravada, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC/15, para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar cópia das peças que entender necessária ao julgamento do presente

recurso.

2. Após, encaminhe-se os presentes autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

Considerando que, nos termos do art. 188 e art. 277 do CPC, os atos processuais são válidos se realizados de modo que atinjam sua finalidade essencial, sirva cópia da presente como OFÍCIO/MANDADO.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Inconformada com o decisum, a ora agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que a recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que a agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/05/2022